Tribunal: STF
Processo: HC 223643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.